Tribunal: TJPA
Processo: 0133648-60.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0133648-60.2015.8.14.0301

APELANTE: A B MOREIRA NETO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: INDUSTRIA GRAFICA CENTENARIO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela Defensoria Pública do Estado do Pará, na qualidade de Curadora Especial do apelante, contra sentença que julgou procedente ação monitória, rejeitando os embargos monitórios e constituindo título executivo judicial no valor de R$ 11.435,05, com juros e correção monetária. A parte apelante sustenta prescrição da pretensão autoral, em razão do lapso temporal entre o ajuizamento da ação e a citação válida do réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a demora na citação do réu pode ser imputada à parte autora a ponto de justificar o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva, à luz do art. 240, § 1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação foi determinada dentro do prazo prescricional, e a parte autora demonstrou diligência ao longo do processo, praticando os atos que lhe competiam para a localização do réu.

4. A morosidade observada decorreu do trâmite processual e não da inércia da parte autora, o que afasta a configuração da prescrição.

5. Aplica-se ao caso a Súmula 106 do STJ, segundo a qual a demora na citação não pode ser atribuída ao credor quando este agiu com diligência.

6. O despacho que ordenou a citação interrompeu a prescrição, retroagindo seus efeitos à data do ajuizamento da ação, conforme art. 240, § 1º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A mera demora na citação, quando não imputável à parte autora, não configura prescrição. 2. A interrupção da prescrição retroage à data do ajuizamento da ação, nos termos do art. 240, § 1º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 240, § 1º; CPC, art. 702, § 8º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 106.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará, na qualidade de Curadora Especial de A B MOREIRA NETO, contra a sentença do Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou procedente a Ação Monitória ajuizada por INDÚSTRIA GRÁFICA CENTENÁRIO LTDA, com o seguinte dispositivo:

“ (...)
Ante o exposto JULGO PROCEDENTE o pedido autoral, REJEITANDO OS EMBARGOS MONITÓRIOS, na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil, de modo que fica, de pleno direito, constituído o título executivo judicial, nos termos do artigo 702, §8º do Código de Processo Civil, no valor de R$ 11.435,05 (onze mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e cinco centavos), com incidência de juros de 1% ao mês desde a última atualização do débito (12/03/2024) e correção monetária pelo INPC desde o ajuizamento da ação. (...)”

O apelante, em suas razões (Id. 28318882) busca a reforma da decisão, insistindo na tese de prescrição da pretensão autoral, sob o argumento de que a citação válida ocorreu muito após o decurso do prazo legal.

Contrarrazões apresentadas (Id. 28318885)

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o processo na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 12 de janeiro de 2026.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise de mérito.

A questão central a ser dirimida é se a demora na citação do réu deve ser imputada à inércia da parte autora, o que levaria ao reconhecimento da prescrição, ou se decorreu dos mecanismos do Poder Judiciário.

Após detida análise dos autos, concluo que a sentença não merece reparos.

É fato incontroverso que transcorreu um longo período entre o ajuizamento da ação (04/12/2015) e a citação por edital em 29/06/2023 (Id.
28318849 - Pág. 1)
. Contudo, a caracterização da prescrição, seja ela intercorrente ou direta pela ausência de interrupção, exige, como pressuposto lógico e jurídico, a

inércia do titular do direito.

O que se observa da movimentação processual é o oposto. A parte autora, ora apelada, demonstrou contínuo interesse no andamento do feito. Ao longo dos anos, peticionou por diversas vezes requerendo o prosseguimento, a realização de pesquisas de endereço (Bacenjud, Renajud) e, finalmente, a citação por edital.

Cito como exemplo o documento de ID 28318825 – pág. 3 e seguintes, em que a autora requer o prosseguimento, e a certidão de ID 28318851, seguida do comprovante de recolhimento de custas para a publicação do edital, demonstrando que, quando intimada em 11/06/2021 (ID.
28318825 - Pág. 8)
a praticar ato que lhe competia, a autora o fez prontamente, na data de 17/06/21, conforme consta no Id
. 28318825 - Pág. 10.

A demora, portanto, não pode ser atribuída à sua desídia. O que se percebe é um trâmite moroso na própria unidade jurisdicional, com um lapso temporal considerável entre os pedidos da autora e os despachos e atos ordinatórios subsequentes. A complexidade na localização de um devedor e a sobrecarga de trabalho do Judiciário são fatores que, embora lamentáveis, não podem penalizar o credor que age de forma diligente.

Nesse cenário, aplica-se o entendimento consolidado na Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não pode justificar o acolhimento da prescrição.

Tendo sido a ação proposta dentro do prazo prescricional e ausente a comprovação de inércia por parte da autora, o despacho que ordenou a citação interrompeu a prescrição, retroagindo seus efeitos à data do ajuizamento, nos exatos termos do art. 240, § 1º, do CPC.

Assim, agiu com acerto o juízo sentenciante ao afastar a prejudicial de mérito e julgar o mérito da causa.

Dispositivo:

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC,
CPC, devendo ser pagos em favor do patrono da parte Apelada (INDÚSTRIA GRÁFICA CENTENÁRIO LTDA).

É como voto.

Belém,

Desembargador
RICARDO FERREIRA NUNES
Relator

Belém, 10/02/2026